Tribunal: STF
Processo: HC 264625
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Nulidades. Sentença de pronúncia. Alegada ausência de indícios de autoria delitiva. Vício de fundamentação. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antônio Carlos da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 922.656/PE (evento 3, fls. 56-68).



    O paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por cinco vezes, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, c/c art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13 (evento 2, fls. 63-8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a negativa de prestação jurisdicional pelo Superior Tribunal de Justiça, que não analisou todas as teses defensivas. Alega a nulidade da sentença de pronúncia, porquanto lastreada em testemunhos indiretos colhidos na fase inquisitorial. Aponta violação aos arts. 155 e 315, § 2º, IV e VI, do Código de Processo Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão de pronúncia, com a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do acórdão proferido pelo STJ no HC 922.656/PE com a determinação de que a Corte Superior analise todas as teses suscitadas pela defesa e, sucessivamente, pela cassação do acórdão recorrido e da sentença de pronúncia, com a despronúncia do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do RHC 263.417/PE, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 23.10.2025. 



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração do impetração anterior. Nesse sentido, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente